Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-19.2017.8.11.0063
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000557-19.2017.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), RENATA CORREIA DA SILVA - CPF: 042.878.361-97 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MIGUEL ARCANJO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CORREIA DA SILVA - CPF: 042.878.361-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À SAÚDE - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE MARCA DO INSUMO PLEITEADO –
CONFIGURADA
-
FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2.
Q
uando se trata em fornecimento de medicamentos e suplemento alimentar,
deve o Poder Público ater-se, em regra, ao
princípio ativo
,
ou seja, composição da fórmula indispensável, e não à
marca
comercial
específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação nº
0000557-19.2017.811.0063
que, por unanimidade, desproveu o referido recurso.

Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgamento, vez que
o Juízo não
apreciou a impossibilidade de indicação de marca do insumo pleiteado.

Aduz que
ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido, a exemplo da condenação ao fornecimento do suplemento.

Assevera que
a determinação para que o Município forneça um insumo de uma forma específica, quando deve e há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos.

Aduz que
em caso de manutenção da condenação, deve o Município ser autorizado a adquirir outro suplemento que esteja disponibilizado em estoque, indeferindo-se o pedido de condenação para entrega específica do suplemento alimentar
NAN PRO 1 800 G
, enquanto durar a necessidade do menor.

Por fim, requer
que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão apontada quanto à impossibilidade de condenação para fornecimento de suplemento alimentar de marca específica.

Contrarrazões pelo embargado pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, postulando o saneamento das omissões alegadas, com a devida reforma do acórdão e consequente análise do pedido quanto a impossibilidade de condenação para fornecimento de suplemento alimentar de marca específica.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC)
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante, vez, que realmente, a análise quanto ao fornecimento de suplemento alimentar de marca específica não foi apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim, passo a análise da questão.

De início, cumpre ressaltar que
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Na espécie o ente público foi compelido a disponibilizar ao menor o
suplemento alimentar
NAN PRO 1 800 G
, enquanto durar a necessidade do menor.

Com efeito,
quando se trata em fornecimento de medicamentos e suplemento alimentar,
deve o Poder Público ater-se, em regra, ao
princípio ativo
,
ou seja, composição da fórmula indispensável, e não à
marca
comercial
específica,
notadamente quando não há qualquer restrição médica quanto à ministração, como no caso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA
— IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica,

o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.
O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necesária 158376/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)
(Destaquei)”

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTE COM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é a fixação de multa Fl. 15 de 19 coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO para sanar a omissão apontada,
devendo
o ente público disponibilizar o fornecimento do insumo alimentar, em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020